Tribunal: TJSP
Processo: 1004334-27.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Danos estruturais em imóvel privado decorrentes de obra pública de drenagem pluvial inacabada e mal-executada pela Municipalidade. Prova técnica que atesta o nexo causal entre o lançamento irregular de águas pluviais e os processos de erosão e escorregamento que atingiram o

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Danos estruturais em imóvel privado decorrentes de obra pública de drenagem pluvial inacabada e mal-executada pela Municipalidade. Prova técnica que atesta o nexo causal entre o lançamento irregular de águas pluviais e os processos de erosão e escorregamento que atingiram o muro e a estrutura da residência do autor. Determinação de conclusão da obra no prazo de 90 dias – Admissibilidade – Inércia administrativa que persiste desde 2016 – Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes ou à discricionariedade administrativa diante do risco à segurança dos munícipes. DANOS MORAIS – Configuração – Situação de perigo de desabamento e descaso estatal prolongado que supera o mero aborrecimento cotidiano – Quantum fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado e proporcional. DANOS MATERIAIS – Dever de indenizar reconhecido, com apuração do montante em fase de liquidação de sentença, após a correção da origem do problema pelo Município. RECURSO DESPROVIDO.